Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000332-06.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO - CPF: 015.526.441-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO - CPF: 420.076.581-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - CPF: 274.987.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO DE ORIGEM -
PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICADA A ANALISE DOS ACLARATÓRIOS.

Reconhecida a perda do objeto do recurso de Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que contestava decisão liminar emanada em primeiro grau, pois foi prolatada sentença de mérito no processo de origem, restando, por consequência prejudicada a matéria ventilada nos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID
Num. 49145955)
contra decisão de ID
Num. 46808493
, que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo embargante e julgou prejudicado o agravo interno.

Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida nos autos da
Ação Ordinária
, que deferiu a tutela de urgência para garantir que o agravado PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO prossiga no concurso para investidura no cargo estadual de Delegado de Polícia Substituto.

O embargante alega “
contradição/omissão na decisão ora agravada, requerendo seja reconhecido que o autor efetivamente omitiu informações relevantes à banca examinadora (existência de três representações disciplinares), configurando a ausência de idoneidade moral necessária ao exercício do cargo
”.

Contrarrazões apresentadas ao ID Num. 74349955, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O recurso de Embargos de Declaração deve ser reconhecido como prejudicado.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que o processo de origem (n° 1040048-48.2018.8.11.0041 - 4
a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá – ID Num.44133452
) foi sentenciado em 04/12/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO
PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
nulo o ato administrativo que excluiu o Autor da ultima fase do certame, por não recomendação segundo a investigação social, devido a acusação de supostamente ter omitido informações, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Confirmo
a tutela deferida no ID n. 16685720, que garantiu que a parte autora prosseguisse no concurso para investidura no certame.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, III, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 23 de novembro de 2020.

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Juiz de Direito em Regime de Exceção
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do Recurso de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DO OBJETO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reconhecida a perda do objeto no julgamento do agravo de instrumento no 70082470303, diante do resultado do julgamento do agravo de instrumento no 70082147091, os embargos de declaração daí decorrentes restam prejudicados. DECLARARAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083682120 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

Ante o exposto, voto por declarar prejudicados os embargos de declaração, diante da prolação da sentença no processo que deu causa ao Agravo de Instrumento, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
(Art.932, III, CPC). Transcorrido o prazo recursal arquivem-se com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021